Tribunal: TJMT
Processo: 0025942-69.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025942-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. Nº
0025942-69.2016.8.11.0041

APELANTE:
INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
–
IMPROCEDÊNCIA – DEPÓSITO EM CONTA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – VALOR DIRECIONADO PARA O ABATIMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO PELO GERENTE DO BANCO – CONVERSAS VIA WHATAPP – INVALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

Não restou evidenciado o direito do autor, uma vez que as conversas de WhatsApp não confirmam que se tratava de fato do

gerente do banco apelado, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

Ademais, se há um contrato bancário firmado entre as partes, o meio adequado para a rediscussão de seus termos, inclusive a forma de realização do pagamento, deve se dar por meio de aditivo contratual, especialmente se a parte mutuária/devedora se trata de sociedade industrial, e não por conversas por aplicativos de mensagens.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
INDÚSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) – conforme tabela de honorários 2019 da OAB/MT –, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta a empresa recorrente o cerceamento de defesa porquanto o d. juízo sentenciante não oportunizou a parte apelante produzir a prova que pretendia demonstrar suas alegações e preferiu deduzir que o Sr. Flávio Sa (assim salvo na conversa de WhatsApp) não era um dos interlocutores, mesmo não havendo nenhuma contestação do Banco nesse sentido.

No mérito, alega que diante da não impugnação pelo banco recorrente e da inversão do ônus da prova, restou incontroverso nos autos a identidade e os poderes de atuação do gerente (Sr. Flávio), bem como o conteúdo do acordo convencionado no aplicativo de conversas
WhatsApp
entre as partes, além do descumprimento da tratativa pelo banco apelado.

Destaca que restou comprovado que, desde o início a apelante visou, amigavelmente, resolver o litígio em questão, notificando duas vezes o apelado para que pudesse tomar conhecimento do acordo pactuado com o seu gerente e, assim, proceder com a baixa do contrato de arrendamento e da alienação fiduciária sobre o veículo, porém, como dito, a instituição não respondeu nenhuma dessas tentativas.

Desta forma, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa , para que os autos retornem ao douto Juízo
a quo
para a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando, assim, a inquirição das testemunhas que certamente contribuirão para o deslinde do feito, em especial o Sr. Flávio (gerente do banco) , ou ainda, seja reformada a r. decisão de mérito com o reconhecimento da quitação do contrato de arrendamento mercantil n° 8577392-1, ante a comprovada pactuação de acordo entre as partes e o pagamento mediante depósito em conta, determinando a baixa do gravame e, por fim, condenando o apelado ao pagamento dos danos morais, custas e taxas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões constantes nos ID nº 61092958, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. Nº
0025942-69.2016.8.11.0041

APELANTE:
INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A empresa apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa porquanto o d. juízo sentenciante não oportunizou a produção da prova que pretendia demonstrar suas alegações e preferiu deduzir que o Sr. Flávio Sa (assim salvo na conversa de WhatsApp) não era um dos interlocutores, mesmo não havendo nenhuma contestação do Banco nesse sentido.

Contudo, a preliminar não prospera.

Consoante cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial.

Ademais, para comprovar renegociação de débito oriundo de contrato bancário, o meio adequado deve ser feito por aditivo contratual ou renegociação, para que não deixe margem a qualquer dúvida acerca de seus termos/descontos/facilitação de pagamento, especialmente porque a parte mutuária/devedora se trata de empresa industrial.

Inclusive na sentença de primeiro grau, a d. magistrada sentenciante ressaltou: “
O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC, eis que, quanto à matéria de fato, ambas as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas.’

Logo, rejeito a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
INDÚSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA
ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada em face do
BANCO SANTANDER S/A
pugnando que a parte ré fosse compelida a entregar o DUT – Documento Único de Transferência do veículo Chevrolet S-10 LT FS2, 2012/2013, placa NUB-3573, Renavam 00466060238 e chassi 9BG144EP0DC406442, adquirido pela autora em arrendamento mercantil junto à ré.

Para tanto, alegou que em tratativas via WhatsApp com o gerente do banco (Sr. Flavio) ficou acordado que realizaria o depósito da quantia devida para a quitação do contrato de leasing referente à caminhonete, e o gerente providenciaria que o valor não fosse utilizado para quitar outras dívidas existentes que não o arrendamento mercantil nº 8573921, o que não foi feito.

Ao sentenciar, a ilustre juíza singular – Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo –
julgou improcedente
o pedido inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à suposta ilicitude na conduta do banco requerido, consistente em não destinar a quantia depositada pelo autor (R$ 12.500,00) para a quitação do saldo remanescente (R$3.951,95) do contrato de Leasing nº 8573921 firmado entre as partes, mas sim para saldar outras dívidas também existentes.

Afirma a empresa autora que foi orientada pelo gerente do banco (Sr. Flavio), via WhatsApp, a comunicá-lo da realização do depósito, a fim de que este último acompanhasse o pagamento, para evitar que o sistema do banco destinasse o montante para outros débitos também existentes em nome da requerente, senão vejamos:

Assim, como se verifica, não restou evidenciado

o direito pretendido pelo autor, uma vez que tal

conversa de WhatsApp não confirma que tal Flavio Sa... seja de fato o gerente do banco apelado.

Outrossim, se há um contrato firmado entre as partes, o meio adequado para a rediscussão de seus termos, inclusive a forma de realização do pagamento, deveria se dar por meio de aditivo contratual ou renegociação do débito, e não conversas por aplicativos de mensagens, mormente porque se trata a parte devedora de uma empresa industrial.

Nesse sentido, como bem fundamentou a sentença de primeiro grau:

“Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que razão assiste ao banco requerido.

Isso porque, a fim de comprovar o alegado acordo firmado com o gerente do banco requerido, a autora trouxe apenas as imagens de uma conversa via whatsapp (fls. 50/53), de cujo teor não é possível denotar que o referido preposto seja um dos interlocutores, mesmo porque na parte superior consta apenas o nome “Flávio Sa...”.

Quanto às notificações extrajudiciais enviadas ao banco requerido (fls. 54/58), melhor sorte não socorre a requerente, pois nada dizem a respeito do suposto acordo entabulado com o gerente do banco requerido. Com efeito, de seu conteúdo extrai-se apenas a afirmação da autora de que houve a quitação integral do contrato de leasing, e a notificação da ré para que proceda à retirada do gravame sobre o veículo e disponibilize a documento necessária para a sua transferência.

Desta forma, constata-se que não houve nenhuma irregularidade na conduta do banco requerido, consistente em destinar os valores depositados pelo autor para o abatimento de outra dívida também mantida por este junto à instituição bancária, pelo que merece ser julgado improcedente o pedido de declaração de quitação do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.”

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$ 1.500,00, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020